Tribunal: STF
Processo: HC 60791
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO, COM VISTAS A COMPARECER A
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE SANAVEL, SE NÃO ARGUIDA, NAS
ALEGAÇÕES FINAIS (C.P.P., ART-500). PRECEDENTES DO STF. PRESENTE O
RÉU A UMA DAS AUDIENCIAS E CONSTANDO TER SIDO DISPENSADA SUA
PRESENCA EM OUTRO DOS ATOS PROCESSUAIS, A QUE, TODAVIA, COMPARECEU
ADVOGADO POR ELE CONSTITUIDO. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART-360,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO INDEFERIDO.